Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição, com espeque no princípio do in dubio pro reo, tampouco em desclassificação para o delito de porte de droga para consumo próprio (LAD, art. 28).
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva. Além disso, foi concedida ao réu a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares, no entanto, ele descumpriu o monitoramento eletrônico, o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e não provido